Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Penalidade de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre o auto de infração – Sentença que denegou a segurança – Ausência de impugnação quanto aos fundamentos da r. sentença – Art. 1.010, III do CPC – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002226-
98.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ HENRIQUE
MACHADO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002226-98.2020.8.26.0053 -Voto no 26.987
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1002226-98.2020.8.26.0053
Apelante(s):
JOSÉ HENRIQUE MACHADO
Apelado(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Apelado(s):
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
EMILIO MIGLIANO NETO
VOTO No 26.987
Mandado de Segurança Penalidade de suspensão do direito
de dirigir Alegação de ausência de notificação sobre o auto
de infração Sentença que denegou a segurança Ausência de
impugnação quanto aos fundamentos da r. sentença Art.
1.010, III do CPC Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
Inadmissibilidade Recurso não conhecido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JOSÉ HENRIQUE MACHADO contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN DE SÃO PAULO/SP objetivando a concessão da segurança
para que não haja o bloqueio do prontuário até que esteja esgotada a via
administrativa e para que sejam anuladas as multas e o procedimento de
suspensão do direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002226-98.2020.8.26.0053 -Voto no 26.987
3
A segurança foi denegada (fls. 86/91).
Recorreu o impetrante (fls. 95/100).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 105/108).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
JOSÉ HENRIQUE MACHADO contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN DE SÃO PAULO/SP objetivando a concessão da segurança
para que não haja o bloqueio do prontuário até que esteja esgotada a via
administrativa e para que sejam anuladas as multas e o procedimento de
suspensão do direito de dirigir.
A segurança foi denegada.
O recurso não merece conhecimento.
O apelante apresenta razões vagas e genéricas e
não impugnou os fundamentos que levaram ao julgamento de denegação
da segurança, violando o princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002226-98.2020.8.26.0053 -Voto no 26.987
4
No caso em tela, o magistrado considerou que: a)
a fase recursal se esgotou e a penalidade foi mantida; b) os comprovantes
de encaminhamento das notificações por via postal são suficientes para
comprovar a regular notificação.
Dispunha o artigo 514 do Código de Processo
Civil de 1973:
Artigo 514 A apelação, interposta por petição
dirigida ao juiz, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II os fundamentos de fato e de direito;
III o pedido de nova decisão.
A análise do artigo em comento, sobretudo o
quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de
Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis, é o ônus
de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição (Manual dos
Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95). Em suma, caberia ao
apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r.
sentença de 1o grau (error in iudicandum) ou invalidade (error in
procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este
Tribunal.
Previsão semelhante está contida no artigo 1010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002226-98.2020.8.26.0053 -Voto no 26.987
5
inciso III do NCPC: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá: ... III as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade.
Demais, o artigo 932, III, do Código de Processo
Civil de 2015 prevê expressamente que incumbe ao relator não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
De rigor que o apelante demonstrasse que a
conclusão do juízo a quo estava equivocada, mas assim não o fez.
A petição inicial beirava à inépcia já que o
impetrante acostou somente certidão de pontos da CNH em que constam
mais de vinte infrações lavradas pelo Município de São Paulo e uma pelo
DER, ora referindo que foi instaurado processo de suspensão do direito de
dirigir, ora que teria sido processo de cassação (embora não tenha
comprovado e seu pedido no writ foi relacionado a suposto processo de
suspensão do direito de dirigir); alega que não foi notificado a respeito das
multas, mas não incluiu os órgãos autuadores no polo passivo da ação;
alega que sua CNH é válida até 12.11.2023 e logo após revela que tomou
conhecimento das multas quando fez uma pesquisa em sua CNH para fins
de renovação; salienta o quanto disposto no art. 24 da Resolução 182/2005
do Contran e sustenta que não houve esgotamento da via administrativa,
mas não apresenta comprovação de que tenha interposto qualquer recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002226-98.2020.8.26.0053 -Voto no 26.987
6
Com as informações prestadas pelo impetrado, foi
possível compreender que o impetrante foi notificado a respeito da
instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir
e tinha o prazo até 10.05.2019 para apresentar recurso (fls. 56). O
impetrante interpôs recurso em 26.04.2019 (fls. 64 no qual alegava que
não era o condutor no momento das autuações, sem especificar sobre as
quais se manifestava. Ao que tudo indica estava se referindo as mais de
vinte que deram ensejo a instauração do processo de suspensão do direito
de dirigir), mas foi indeferido (fls. 70). Notificado do indeferimento e do
prazo para interposição de recurso à JARI (fls. 71/72), não apresentou
recurso (fls. 74).
Portanto, correta a r. sentença ao concluir que
houve esgotamento da fase recursal na esfera administrativa.
Nas vagas razões de apelação apenas insiste que
os documentos acostados aos autos comprovam o alegado, o que não é
verdadeiro. Na ação mandamental, não há espaço para dilação probatória,
devendo a prova dos fatos, que é documental, ser pré-constituída e apta a
evidenciar a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.
Absolutamente descabida a alegação de que
“existem elementos suficientes para a procedência da ação, todavia o
direito não é uma matéria exata, sendo certo que cada caso é julgado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002226-98.2020.8.26.0053 -Voto no 26.987
7
só com amparo na norma, mas também segundo a subjetividade do
julgador que pode adotar um entendimento diverso daquele do requerido
na demanda” (fls. 98/99).
Por fim, verifica-se que o endereço que consta no
banco de dados do DETRAN (fls. 72) é o mesmo que o impetrante indica
em sua procuração, mas diverso do comprovante de residência apresentado
nesta ação (fls. 15) e que instruiu o recurso administrativo (fls. 66), sendo
certo que a manutenção do endereço atualizado é responsabilidade do
condutor.
Destarte, pelo meu voto, não conheço do recurso
com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.

Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
qualquer
violação
aos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora